Tribunal: TJMT
Processo: 1023211-70.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023211-70.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: VANDERLEI CARVALHO DA SILVA;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Vanderlei Carvalho da Silva contra a decisão que, em ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de concessão de tutela de urgência proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “o Processo Administrativo Tributário (P.A.T.) n. 13887/2009, que deu origem à CDA, está eivado de nulidade absoluta, notadamente porque a notificação ocorrida nos autos do citado P.A.T. não pode ser considerada válida, sobretudo pela afronta cabal aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito, a saber, contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.
Assevera que, “residiu no endereço cuja notificação foi encaminhada, além disso, constava nos autos, ao tempo da notificação, o seu endereço correto atualizado, consoante se verifica do auto de qualificação, vida pregressa e interrogatório, colacionado no PAT, todavia a Fazenda Pública ignorou tal endereço, encaminhando a notificação para localidade que sequer existe, em município diverso de sua residência”. Além disso, “muito embora a notificação tenha sido enviada para endereço inexistente, a CDA foi constituída com o seu endereço correto”.
Afiança que, “juntou cópia integral do Processo Administrativo Tributário, onde é possível verificar que após o encaminhamento da notificação para endereço inexistente, a agravada procedeu a sua notificação por edital, o que, sem sombra de dúvidas, afronta o devido processo legal”. Assim, “a cópia integral do PAT demonstra de modo irrefutável sua tese, qual seja: ausência de notificação válida naqueles autos administrativos”.
Requer a antecipação da tutela da pretensão recursal “para determinar a suspensão da exigibilidade da CDA n. 20107490 e, por conseguinte, a suspensão da ação de execução fiscal código n. 254040 até o deslinde final deste agravo”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em juízo de cognição sumária, cotejando os documentos colacionados, à vista do direito debatido nestes autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.
Depreende-se dos autos que a requerente insurge-se contra a notificação expedida nos autos do Processo Administrativo Tributário – P.A.T. n. 13887/2009, que, por sua vez, originou a Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20107490, objeto da ação de execução fiscal registrada sob o n. 21122-37.2010.811.0002 (código n. 254040), em trâmite perante a 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Da análise da documentação que instrui a peça inicial, verifica-se que a notificação encaminhada ao contribuinte, ora requerente, foi devolvida com a informação de que o número do imóvel não existe, o que, em tese, justificou a expedição de edital de notificação.
Ocorre que não é possível assegurar, de maneira inequívoca, que o Fisco Estadual não realizou outras tentativas de notificação pessoal do contribuinte, antes proceder com a notificação editalícia, de modo que deverá prevalecer, ao menos em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade dos atos administrativos.
Sobre o tema, o jurista José dos Santos Carvalho Filho esclarece que a presunção de
legitimidade é uma característica inerente aos atos administrativos, os quais nascem em conformidade com as normas do ordenamento jurídico (CARVALHO FILHO. Manual de direito administrativo. 34.ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 270).
Como tal presunção não seja absoluta, caberá ao interessado o ônus da prova, mediante a
apresentação de prova inequívoca de que o ato administrativo encontra-se em dissonância com o ordenamento jurídico.
A propósito, o Código Tributário Nacional e a Lei n. 6.830/1980 estabelecem que a dívida
regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, tendo o efeito de prova préconstituída, que só poderá ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo, hipótese não configurada no caso em análise (CTN, artigo 204, caput e parágrafo único; Lei n. 6.830/1980, artigo 3o, caput e parágrafo único).
Ademais, as provas carreadas nos autos são insuficientes para o reconhecimento da nulidade do Processo Administrativo Tributário – P.A.T. n. 13887/2009 e, por consequência, da CDA n. 20107490, sendo imprescindível a formação do contraditório e a instrução probatória, a fim de fornecer a este juízo maiores e melhores elementos para a análise do pedido inicial, em sede de cognição exauriente.
Assim, considerando que inexistem elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito da parte autora, impera-se o indeferimento da tutela de urgência.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial.
Recebo a petição inicial e sua emenda.
Defiro ao(à) requerente os benefícios da gratuidade da justiça (CPC, artigo 98).
Ante as peculiaridades da causa, dispenso a realização da audiência de conciliação.
Cite-se a parte ré da presente ação para, no prazo de 30 (trinta) dias (CPC, artigo 183), apresentar contestação ao pedido inicial.
Aportando a contestação, à impugnação em 15 (quinze) dias (CPC, artigo 350).
Após, conclusos para novas deliberações.
Intime-se. Cumpra-se.
Às providências. [...]. (Id. 65928454, fls. 3/6).
De inicio, anoto que, o ajuizamento da execução fiscal antecede a propositura da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com pedido de concessão de tutela de urgência.
É certo que, a simples possibilidade de sofrer prejuízo em decorrência do prosseguimento da execução fiscal, de per si, não autoriza o seu sobrestamento.
Pois bem.
Da análise do ato impugnado, Processo Administrativo no 13887, decorrente da lavratura da Notificação/Auto de Infração (NAI) no 12458100200024200917, de 25 de novembro de 2009, (Id. 65928462, fls. 2), não se constata ilegalidade flagrante a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829/SE AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
[...] Os atos administrativos gozam de presunção juris tantum de legitimidade (atributos do ato administrativo), o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]
Por outro lado, é cediço que, nos termos do artigo 38, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, “a discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.”.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO LANÇAMENTO POSTERIOR À PROPOSITURA DO EXECUTIVO FISCAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O ajuizamento de ação anulatória de lançamento fiscal é direito constitucional do devedor - direito de ação -, insuscetível de restrição, podendo ser exercido tanto antes quanto depois da propositura da ação exacional, não obstante o rito previsto para a execução contemple a ação de embargos do devedor como instrumento hábil à desconstituição da obrigação tributária, cuja exigência já esteja sendo exercida judicialmente pela Fazenda Pública. (Precedentes: REsp 854942/RJ, DJ 26.03.2007; REsp 557080/DF, DJ 07.03.2005; REsp 937416/RJ, Rel. Ministro Luiz Fuz, DJ. 16/06/2008)
2. Os embargos à execução não encerram o único meio de insurgência contra a pretensão fiscal na via judicial, porquanto admitem-se, ainda, na via ordinária, as ações declaratória e anulatória, bem assim a via mandamental.
3. A fundamental diferença entre as ações anulatória e de embargos à execução jaz exatamente na possibilidade de suspensão dos atos executivos até o seu julgamento.
4. Nesse segmento, tem-se que, para que a ação anulatória tenha o efeito de suspensão do executivo fiscal, assumindo a mesma natureza dos embargos à execução, faz-se mister que seja acompanhada do depósito do montante integral do débito exeqüendo, porquanto, ostentando o crédito tributário o privilégio da presunção de sua veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204, do CTN, a suspensão de sua exigibilidade se dá nos limites do art. 151 do mesmo Diploma legal. Precedentes: AgRg no REsp. n.o 701729/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJ. 19/03/2009, REsp n.o 747.389/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ de 19/09/2005; REsp n.o 764.612/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ de 12/09/2005; e REsp n.o 677.741/RS, Rel Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 07/03/2005.
5. In casu, verifica-se que o pedido da ação anulatória não teve a pretensão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas tão-somente de desconstituir lançamentos tributários eivados de ilegalidade, razão pela qual deve ser respeitado o direito subjetivo de ação. [...]. (STJ, Primeira Turma, RESp 1030631/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009). [com e sem negrito no original]
Todavia, não se procedeu ao depósito integral e em dinheiro, porquanto, no caso, não se mostra admissível no curso da execução fiscal à suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública referente à certidão de dívida ativa no 20107490 (Id. 65928459, fls. 6).
Em conclusão, os fundamentos não se apresentam, a princípio e, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributário.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator